Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE RIBAS DOS SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a reiteração de pedido de penhora de percentual do salário da devedora, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de IRACEMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. O pedido foi indeferido ao fundamento de que idêntica pretensão já havia sido negada anteriormente e não haveria qualquer razão fática ou jurídica superveniente que ensejasse a mudança de entendimento. Nas razões recursais, alegou-se que a dívida exequenda teria natureza alimentar e que a devedora teria remuneração expressiva, o que autorizaria a constrição. Preparo regular sob ID 34335612. Facultado manifestar-se acerca de eventual vício de dialeticidade e possível preclusão da matéria, afirmou que a constrição anteriormente indeferida seria de 30% do salário da devedora e que, nesta oportunidade, teria requerido apenas 10% (ID 34941792). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido formulado na petição de ID 114385149, quanto à penhora de percentual do salário da devedora, uma vez que o pedido já foi efetivamente decidido - e indeferido - por este Juízo, não havendo qualquer razão fática ou jurídica, de ordem superveniente, capaz de ensejar a mudança do que restou decidido naquela ocasião. Intime-se a parte exequente. Após, retornem dos autos ao arquivo provisório.” Conforme se extrai da decisão supra, o juízo indeferiu o pedido de constrição do salário da devedora, em razão da apreciação de idêntico requerimento anterior e por que teria se operado a preclusão sobre a questão. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, ou seja, que a devedora teria remuneração expressiva e que a decisão seria contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a dívida exequenda teria origem em dois cheques recebidos em contraprestação por serviços prestados, tendo, assim, natureza alimentar. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Por fim, é descabida qualquer “emenda” ao recurso. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma do artigo 10o, do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Assim, o objetivo da oitiva prévia do agravante é dar a oportunidade de dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, colhe-se o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, ainda que eventualmente superado o vício da dialeticidade, é irrefutável que a matéria ora deduzida encontra-se preclusa. O pedido foi indeferido por decisão proferida aos 29/10/2020 (ID 75939974, dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário da executada. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte autora que os vencimentos da executada não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora” Desta decisão, fora interposto o agravo de instrumento n. 0748313-81.2020.8.07.0000, ao qual a Terceira Turma Cível negou provimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão 1359625, 07483138120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ignorando a preclusão da matéria, em 10/06/2021, o exequente requereu, novamente, a penhora de 30% do salário da devedora (ID 94258926, dos autos de origem). O pedido foi novamente indeferido em decisão proferida aos 29/06/2021, do seguinte teor (ID 96001694): “O exequente requer a penhora de percentual do salário da executada (ID 94258926). De acordo com o art. 833, IV do CPC, os vencimentos são impenhoráveis. Somente é permitida a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do §2o do art. 833 do NCPC, o que não é o caso dos autos, conforme se verifica do extrato de rendimentos da executada juntado em ID 94258930. Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 houvesse entendimento jurisprudencial, no TJDFT, pela penhorabilidade de ao menos 30% do valor da remuneração do executado, como forma de se conferir efetividade à execução, sem descuidar de garantir ao executado o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade, tal entendimento não é mais sustentável na vigência do Novo CPC. Assim, salvo nas hipóteses excepcionais de execução para pagamento de prestação alimentícia e de existência de valor que supere 50 salários-mínimos (§2o do art. 833 do NCPC), é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, quer junto à fonte pagadora, quer mediante bloqueio em conta bancária. Desta feita, indefiro o pedido de penhora, uma vez que a constrição sobre o salário não é admitida.” Mesmo diante de duas decisões preclusas e que indeferiram os pedidos para constrição do salário da devedora, o exequente formulou novo idêntico pedido, limitando-se agora a reduzir o percentual de constrição de 30% para 10% sobre a remuneração (ID 114385156). Sobreveio, então, a decisão agravada em que o juízo consignou que não haveria alteração de ordem fática ou jurídica que autorizasse a mudança do entendimento anterior. Importa ressaltar que os pedidos anteriores estão fundamentados na impenhorabilidade do salário do devedor fora das exceções legalmente previstas. Assim, irrelevante que o pedido anterior tenha sido de uma parcela maior, posto que as decisões reconheceram a proteção da impenhorabilidade sobre a integralidade da remuneração. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator